Tribunal: CARF
Processo: 18471.001311/2002-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001311/2002-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.669 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
EXXON QUÍMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1992
DIFERENÇA IPC/BTNF. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N° 8.200/91.
EFEITO ESCALONADO NO LUCRO REAL. DECRETO No 332/91.
LEGALIDADE.
Considerando
que
o
Supremo
Tribunal
Federal
reconheceu
a
constitucionalidade da aplicação da diferença IPC/BTNF para fins de correção
monetária das demonstrações financeiras, prevista na Lei n° 8.200/91, sob o
entendimento de constituir um benefício concedido ao contribuinte,
considerando válida a regra de escalonamento regulamentada pelo Decreto no
332/91 quanto ao aproveitamento da despesa no lucro real, nenhum reparo cabe
ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001311/2002-85
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001311/2002-85

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 159/187) interposto pelo
contribuinte em face do Acórdão no 1202-00.170 (fls. 120/125), o qual negou provimento ao
recurso voluntário conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Rejeita-se a alegação de nulidade do lançamento quando não configurado vicio ou
omisso de que possa ter decorrido o cerceamento do direito de defesa.
NORMAS
GERAIS.
PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
ANTERIOR ANULADO POR VÍCIO FORMAL. Ao teor do inciso II, do art. 173, do
CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, objeto de lançamento
anterior anulado por vicio formal, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da data em que se tornar definitiva a decisão anulatória. Tendo a ciência da
decisão, que anulou por vicio formal o lançamento anterior, ocorrido em prazo inferior a
cinco anos, é incabível a preliminar suscitada.
1RPJ. DIFERENÇA IPC/BTNF. LEI N° 8.200/9L CORREÇÃO MONETÁRIA. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei n° 8.200/91 no
julgamento do RE n° 201.465-6, entendendo tratar-se a utilização do IPC como índice
de correção monetária das demonstrações financeiras um beneficio concedido à
contribuinte, sendo válidas as determinações contidas no Decreto n° 332/91 a respeito
do escalonamento do aproveitamento de seus efeitos.
Preliminares Rejeitadas.
Recurso Voluntário Negado.
O litígio é decorrente de Auto de Infração (fls. 3/7) que exige IRPJ, relativo ao
ano 1992, lavrado após o lançamento anterior (PAF 13709.000721/97-63 – apenso) ter sido
considerado nulo por vício formal, sob a alegação de que a contribuinte teria compensado
indevidamente parcela de prejuízo fiscal correspondente à diferença de correção monetária entre
o IPC e o BTNF que fora reconhecida integralmente, e não de forma escalonada.
Após apresentação de impugnação (fls. 13/27), a DRJ manteve a autuação (fls.
48/53), o que ensejou a interposição de recurso voluntário (fls. 59/68) que foi julgado
improcedente pelo referido Acórdão no 1202-00.170.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 131/138), acolhidos pelo
Acórdão no 1202-00.329 (fls. 146/149) para suprir a omissão apontada sem, contudo, alterar a
decisão consubstanciada no Acórdão 1202-00.170.
Em seguida o sujeito passivo interpôs o recurso especial, alegando que a decisão
recorrida conflitaria com o que restou decidido no Acórdão CSRF/01-03.761 (fls. 188/205 –
paradigma), assim ementado:
IRPJ CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Na
correção monetária das demonstrações financeiras relativas ao período-base encerrado
em 31/12/90 deve ser considerada a variação do IPC ocorrida no ano de 1990, em
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001311/2002-85

consonância com a legislação vigente no exercício anterior, face o que dispõem os arts.
43, 44, 104 I, e 144, do Código Tributário Nacional e o artigo 150, Ill, "a", da
Constituição Federal de 1988. Desta forma, o contribuinte pode compensar os saldos
devedores de correção monetária correspondentes à diferença entre o IPC e o BTNF,
integralmente, e não de forma escalonada como pretende o fisco.
Por meio do despacho de fls. 243/248 – mantido na íntegra em despacho de
reexame (fls. 249/250) -, foi dado seguimento ao recurso especial nos seguintes termos:
Neste ponto, resta claro, pois, a divergência jurisprudencial entre os julgados (acórdão
recorrido e acórdão paradigma). No caso, tanto no acórdão recorrido como no
paradigma a matéria posta em discussão diz respeito ao saldo devedor de correção
monetária influenciada pelo IPC/BTNF e sua contabilização como despesa no ano de
1990. Enquanto no acórdão recorrido decidiu-se pela impossibilidade dessa
contabilização, já no paradigma (acórdão CSRF/01-03.761) reconhece-se a
possibilidade do contribuinte utilizar integralmente a diferença da correção monetária
contabilizando-a no ano calendário de 1990.
Desse modo, tendo a recorrente demonstrado as divergências de entendimentos
jurisprudenciais em relação a esta matéria e, levando-se em conta que a uniformização
da jurisprudência administrativa é o escopo do recurso especial, entendo que deva-se
admitir seguimento ao recurso especial neste ponto.
Após intimada, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 267/274) em que,
primeiramente, suscita o não conhecimento do apelo. Nas suas palavras:
Com efeito, a decisão recorrida considerou como um de seus fundamentos o
entendimento veiculado pelo STF no RE n. 201.465, julgado em 02/05/2002, ao passo
que a decisão indicada como paradigma foi proferida em momento anterior
(18/02/2002) àquele julgado do Pretório Excelso.
A partir do entendimento sedimentado no STF, a tese jurídica exposta no paradigma
perdeu fôlego e ficou superada no âmbito administrativo.
Assim, seja pela superação da tese jurídica, não havendo que se falar em divergência
jurisprudencial atual a ser pacificada, seja pela diversidade de quadros fático-jurídicos
das decisões confrontadas, certo é que não há a divergência jurisprudencial alegada,
razão pela qual não se deve dar seguimento/ conhecimento ao recurso especial
interposto pelo contribuinte.
Na sequencia pede a Fazenda que o recurso especial do contribuinte seja
improvido, não merecendo reparos o acórdão ora recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001311/2002-85

Conhecimento
Com relação à matéria que remanesceu em discussão – contabilização (e
aproveitamento fiscal) integral em 1990 ou escalonada, a partir de 1993 da parcela relativa ao
saldo devedor de correção monetária relativa à diferença IPC/BTNF, constato dos autos, na linha
dos despachos que admitiram o manejo especial, divergência entre o paradigma – que
reconheceu a possibilidade de o sujeito passivo utilizar integralmente a diferença da correção
monetária em 1990 – e o acórdão recorrido – que entendeu que a recorrente estava
impossibilitada de contabilizar como despesa no ano de 1990 o saldo devedor de correção
monetária influenciado pela utilização do IPC/BTNF e a geração de prejuízo fiscal compensado
no ano de 1991, devendo, portanto, ser mantido o lançamento relativo ao IRPJ.
Nota-se, assim, que o dissídio jurisprudencial necessário ao conhecimento do
recurso especial realmente restou caracterizado.
O argumento da PGFN de que o precedente do STF (RE 201.465) já teria
“encerrado a discussão” quanto à existência de dissídio jurisprudencial, vale assinalar que tal
julgado não foi feito sob a sistemática de repercussão geral, razão pela qual ele não vincula o
CARF, além do que não tem o condão de afastar a caracterização da divergência que foi
demonstrada pela contribuinte à luz do RICARF.
Dessa forma, conheço do Recurso Especial.

Mérito
De acordo com o artigo 3o, da Lei no 8.200/91:
Art. 3o A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao
período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a
variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o
seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir
de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor;
II - será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de
acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado,
quando se tratar de saldo credor.
E como bem apontou o acórdão recorrido:
No mérito, quanto a contabilização indevida de despesa de correção monetária no ano
de 1990 relativa à diferença IPC/BTNF, pela utilização do índice do IPC/BTNF, vejo
que o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito da constitucionalidade da Lei
n° 8.200/91, entendendo que ela contém um beneficio aos contribuintes, admitindo
como válida, portanto, a restrição temporal de utilização dos valores de saldo devedor
de correção monetária relativa à diferença IPC/BTNF porventura apurado e seu
escalonamento contido no Decreto n° 332/91, conforme podemos observar pela ementa
do Recurso Extraordinário n° 201.465-6 abaixo transcrita:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001311/2002-85

"EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91 (ART. 3°,
I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682/92). CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei 8.200/91, (1) em nenhum momenta, modificou a disciplina da base de cálculo do
imposto de renda referente ao balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao
período-base de 1990, da variação do IPC,. (3) tão somente reconheceu os efeitos
econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária.
O art. 30, 1 (L. 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro
real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrência,
no caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido".
(...)
Assim, com o posicionamento da mais alta corte deste país quanto a Lei n° 8.200/91 e,
por consequência, o reconhecimento da legalidade das determinações contidas no
Decreto n° 332/91, constata-se que a recorrente estava impossibilitada de contabilizar
como despesa no ano de 1990 o saldo devedor de correção monetária influenciado pela
utilização do IPC/BTNF e a geração de prejuízo fiscal compensado no ano de 1991,
devendo, portanto, ser mantido o lançamento relativo ao IRPJ.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a propósito, em julgamento
proferido após essa decisão do Supremo, acabou “reformando” a posição que se extrai do
paradigma e passou a caminhar no mesmo sentido da decisão ora recorrida, conforme atesta a
ementa do Acórdão no 01-05.963 (Sessão de 12 de agosto de 2008):
IRPJ. DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTNF. PRETENSÃO DA RECORRENTE DE
CONSIDERAR DE UMA Só VEZ, NA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE
1992, A DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTNF SOBRE OS PREJUÍZOS FISCAIS
EXISTENTES EM 31.12.1989. IMPOSSIBILIDADE.
Nos expressos termos do disposto no art. 30, I da Lei 8.200/91, cuja constitucionalidade
foi reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (RE 201.465/MG), "a parcela da
correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990,
que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do índice de
Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal poderá ser deduzida, na
determinação do lucro real, em seis anos-calendário, a partir de 1993 (...)."
Do voto condutor, de relatoria do I. ex. Conselheiro Antonio Carlos Guidoni
Filho, extrai-se a seguinte passagem:
(...)
Por tratar de caso análogo ao presente, vale ressaltar outro acórdão proferido pelo C.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pelo qual a Exma. Mim Ellen Gracie afastou a
pretensão de um contribuinte de considerar de uma só vez, na apuração do imposto de
renda do ano-calendário de 1992, a diferença entre o IPC e o BTN Fiscal no ano-base de
1990 para correção monetária de prejuízos fiscais, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRRI BALANÇO DE
1990. DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTNF. RESTITUIÇÃO DO DEPOSITO JUDICIAL. 1.
Pretensão da agravante de considerar, na apuração do Imposto de Renda de 1992, da
Contribuição Social e Imposto sobre o lucro líquido, de uma só vez a diferença entre o IPC e o
BTN Fiscal no ano-base de 1990, reconhecida pelas instâncias ordinárias. 2. Recurso
extraordinário, pela alínea "b", a fim de ver declarada a constitucionalidade do art. 3", I da
Lei 8.200/91 (redação da Lei 8.682/93) provido mediante decisão monocrática. 3. Não estão em
discussão os efeitos da lei em tela no cálculo da contribuição social sobre o lucro e do imposto
de renda na fonte sobre o lucro líquido, o que, de qualquer forma, demandaria a exegese de
normas ordinárias. Cotejo entre o Decreto n° 332/91 e à Lei 8.200/91. Questão de legalidade,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001311/2002-85

insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário. 4. Inadmissibilidade da restituição do
depósito judicial. Inviável, nesta sede extraordinária, verificar se a quantia depositada pela
agravada é suficiente para o adimplemento de suas obrigações tributárias ou superior ao crédito
da fazenda, por demandar a apreciação de fatos e provas. Controvérsia a ser resolvida nas
instâncias ordinárias ou, eventualmente, em âmbito administrativo. 5. Agravo regimental
improvido. (RE-AgR 202562/MG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Publicação: DJ 25-06-2004 -
grifos nossos)
Nesse sentido, a minha opinião é a de que a Recorrente realmente não poderia
considerar de uma só vez, na apuração do Lucro Real de 1992, a diferença entre o IPC e o BTNF
do ano-base de 1990, procedimento este que contraria não somente o Decreto, mas a própria Lei
no 8.200/91 e a jurisprudência consolidada sobre o assunto.

Conclusão
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO ESPECIAL
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital